Tribunal: TJES
Processo: 0030802-47.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030802-47.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
Na hipótese, diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido e do Despacho exarado às fls. 15/16, o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de 20.11.2015, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional intercorrente em 20.11.2016, perpetrando-se o termo final em 20.11.2021, logo, o crédito fiscal
encontrava-se fulminada pela prescrição quando d
a
juntada aos autos de Petição datada de
28.06.2022,
requerendo a Citação do Recorrido via Edital.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. nº 5984254) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 5473231), exarada por este Subscritor, no sentido de negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que: “
o precedente citado na r. decisão monocrática, não se aplica aos fatos contidos no presente processo, uma vez que o Município agravante, em nenhum momento, deixou de apresentar petições, insistindo na localização do devedor e de bens que pudessem garantir a quitação do crédito tributário, inclusive pedidos que sequer foram apreciados pelo Juízo.
”

Pugnou, assim, pelo “
recebimento e processamento do Agravo Interno, bem como para reformar, in totum, a respeitável decisão monocrática, consequentemente, seja dado provimento a apelação municipal para anular a r. decisão, por violação do inciso V, § 1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da Execução Fiscal.
”

Registra-se, inicialmente, que ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento da Apelação Voluntária interposta pelo Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40, caput e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

Em sequência, o
Tribunal Superior
entendeu que,
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Na hipótese dos autos, diante da
ausência de citação do devedor
por qualquer meio válido e do Despacho exarado às fls. 15/16, o
processo ficou automaticamente suspenso
, a partir de
20.11.2015
, pelo
prazo de 01 (um ano)
, nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80,
iniciando-se
, portanto, a
contagem do prazo prescricional intercorrente
em
20.11.2016
, perpetrando-se o termo final em
20.11.2021
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que,
apesar de realizadas várias tentativas de busca de bens e de localização do devedor, todas restaram infrutíferas
, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário, eis que de acordo com “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (...) (
STJ
- AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Nesta seara, verifica-se que o rito aplicado no caso em análise está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo, portanto, falar-se em reforma da Sentença combatida.

Neste sentido, já se manifestou esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

IV.
O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

V.
Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, à fl. 14, acerca da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, uma vez que não foi localizado, restou determinada a suspensão do feito, em 22.10.2014, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

VI.
Após findado o prazo de suspensão, em 22.10.2015, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 22.10.2020.

VII.

Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, o Magistrado de Piso proferiu Despacho à fl. 16, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão. Sobreveio manifestação do Município Recorrente, às fls. 17/19, sem apresentar qualquer argumento apto à afastar a decretação da prescrição, e, diante disso, restou prolatada a Sentença combatida, em 09.02.2021, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA nº 001292/2010
.

VIII.
In casu, o rito aplicado está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida.

IX.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011110014385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Por derradeiro, quanto à alegação de
não apreciação da

Petição de fls. 26/27
, não merece acolhimento, porquanto no momento em que o aludido Recorrente se manifestou em data de
28.06.2022
requerendo a Citação por Edital,
a sobredita demanda já se encontrava prescrita
.

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo incólume a Sentença objurgada, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não fixados na origem, nos termos da fundamentação supracitada.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão Monocrática não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como enfatizado na Decisão combatida, a despeito de o Recorrente ter juntado aos autos Petição requerendo a Citação do Recorrido via Edital (fls. 26/27), datada de
28.06.2022
, o certo é que diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de
20.11.2015
, pelo prazo de
01 (um ano)
, nos termos do
artigo 40, da Lei nº 6.830/80
, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em
20.11.2016
, motivo pelo qual, o referido prazo prescricional teve seu fim
em
20.11.2021
.

Deste modo, mantenho a Decisão Monocrática objeto do presente recurso de Agravo Interno, negando provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo Ente Municipal, diante da declaração da prescrição intercorrente.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)